Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013305-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Ana Flavia Rodrigues Ramiro e Ismaili De Oliveira Donassan, em favor de MARCOS LOPES DA SILVA, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER-MT.
Relatam que o Paciente foi preso em flagrante delito, na data de 06 de junho de 2020, acusado por suposta prática do crime de roubo majorado.
Alegam que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.
Ressaltam que apesar do magistrado plantonista entender que o paciente, solto, abalaria a ordem pública diante de sua personalidade voltada à prática delitiva, haja vista a extensão de sua ficha criminal, contudo, aduzem que a maioria das anotações se trata de cartas precatórias e processos findos.
Por fim, requerem sejam intimados para sustentação oral, por vídeo conferência, segundo faculta o Art. 610, parágrafo único, do CPP e art. 93, §§ 2o e 13, do Regimento Interno do TJMT.
Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
Contudo, em relação aos requisitos da prisão preventiva, em que pese às alegações dos impetrantes, o magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo, na reiteração delitiva, registrando que:
“(...) Embora se constate realmente tais anotações no extrato supracitado, há de se ressaltar, pois, a existência de outros registros, como por exemplo o IP de cód. 119392 em tramitação nesta Comarca (3a Vara Criminal), cuja consulta no sistema Apolo Eletrônico demonstra que tal procedimento encontra-se ativo, inclusive, o flagranteado comparecia periodicamente em Juízo em Convém ressaltar, igualmente, o auto de prisão em flagrante de cód. 122474, no qual o ora flagranteado Marcos Lopes da Silva, também foi preso em fevereiro do corrente ano (2020), justamente por crime contra o patrimônio (furto qualificado). Aliás, tal delito, em tese, fora cometido em companhia de Natalia da Conceição Brito (novamente presa nestes autos ora em análise com o flagranteado), conforme consulta ao sistema Apolo Eletrônico, sendo naqueles autos (122474) impostas medidas cautelares diversas da prisão.”
Neste contexto, verifico que a segregação do paciente a princípio está fundamentada, de forma que não vislumbro de plano a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar, ao menos por ora, devendo a questão ser submetida a julgamento pelo Colegiado
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator